Tribunal: TJDFT
Processo: 0716020-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR REJEITADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória que aplicou pena de 3 anos e 8 meses de reclusão, 1 mês de detenção e 197 dias-multa ao réu, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei 11.343/06), receptação (art. 180, caput, CP) e posse ilegal de munições (art. 12, caput, da Lei 10.826/03). A defesa alega nulidade da busca domiciliar, por ter sido baseada apenas em denúncia anônima e solicita a absolvição por ilicitude das provas. Subsidiariamente, pede a aplicação da causa de diminuição por tráfico privilegiado e a concessão de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a busca domiciliar que resultou na apreensão de drogas, munições e celulares objetos de furto foi realizada de forma lícita; e (ii) verificar se há prova suficiente para a manutenção da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca domiciliar é considerada válida, pois, além da denúncia anônima, os policiais realizaram monitoramento e flagraram um usuário comprando drogas no local, o que configurou fundadas razões para ingresso sem mandado, conforme entendimento consolidado no STF (Tema 280).
4. O tráfico de drogas foi configurado, com a apreensão de porções de maconha e cocaína, além de munições e celulares furtados, sendo confirmada a materialidade e autoria por laudos periciais e depoimentos dos policiais.
5. A causa de diminuição da pena por tráfico privilegiado foi corretamente aplicada no patamar máximo de 2/3, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, não havendo interesse recursal nesses pontos.
6. O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, conforme enunciado 26 da Súmula do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
8. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é válida quando amparada em fundadas razões que indiquem flagrante delito, não sendo direito absoluto a inviolabilidade domiciliar.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Lei 11.343/06, art. 33, caput e § 4o; Lei 10.826/03, art. 12; CP, art. 180, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015 (Tema 280).